Tribunal: TCU
Processo: 016.732/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luiz Pimentel Sobral contra o Acõrdão 1.527/2025  TCU  2a Câmara, que julgou a Tomada de Contas Especial foi instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto), em seu desfavor em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Convênio firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território de Irecê  CDS de Irecê.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Luiz Pimentel Sobral contra o Acórdão 1527/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. atribuir, em caráter excepcional, efeitos infringentes aos presentes embargos para, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa, afastar parcialmente a responsabilidade do Sr. Luiz Pimentel Sobral, para julgar suas contas regulares com ressalvas; 9.3. tornar sem efeito o Acórdão 1527/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 25/3/2025, unicamente no que se refere aos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 daquela deliberação, no que tange ao Sr. Luiz Pimentel Sobral (CPF XXX.372.055-XX); 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.